Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600377-26.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANGELO RUTH
Órgão julgador: RECORRENTE: ANGELO RUTH
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600377-26.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600377-26.2020.6.16.0014
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600377-
26.2020.6.16.0014, (DRAP - 0600353-95.2020.6.16.0014), que acolheu o parecer ministerial e
indeferiu o pedido inicial de registro de candidatura de Ângelo Ruth. (Do indeferimento do pedido
de registro de candidatura de Ângelo Ruth apresentado pelo Movimento Democrático Brasileiro ao
cargo de vereador, município de Ponta Grossa/PR, por ausência de condição objetiva de
elegibilidade relativa à filiação partidária. Foi certificado que o candidato se encontra filiado a outra
agremiação. Notificado acerca das irregularidades, o candidato apenas apresentou a certidão de
antecedentes, quedando-se inerte quanto à filiação à agremiação diversa daquela pela qual está
concorrendo ao cargo de vereador). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANGELO RUTH (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19500
166
14/11/2020 18:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.176
RECURSO ELEITORAL 0600377-26.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ANGELO RUTH
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA AO PARTIDO MDB.
FILIAÇÃO A PARTIDO DIVERSO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
INDEFERIDO.

RECURSO
DESPROVIDO.
1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa quando o candidato, devidamente
intimado
para
se
manifestar
sobre
irregularidade na filiação, partidária
manteve-se silente.
2. Nos termos do art. 11, § 10 da Lei nº
9.504/1997, as condições de elegibilidade
devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro da
candidatura.
3. Diante da ausência de comprovação, pelo
recorrente, da sua regular e tempestiva
filiação ao partido MDB, é de se indeferir o
pedido de registro de candidatura.
4. Recurso desprovido.
Num. 19500166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 18:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418420549000000018886292
Número do documento: 20111418420549000000018886292

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por Angelo
Ruth, para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no qual manifestou-se pelo
indeferimento do pedido de registro de candidatura de Angelo Ruth como candidato a vereador
pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, tendo em vista que o requerente não está
filiado ao Partido pelo qual pretende se candidatar, mas a outra Agremiação, assim, não
preencheu o requisito de filiação partidária, estando inelegível (id. 13800316).
Na sentença de id. 13800416, o Juízo da 14ª Zona Eleitoral - Ponta Grossa
indeferiu o pedido de registro de candidatura de Angelo Ruth, sob fundamento de que o
pré-candidato não estaria filiado ao Partido pelo qual pretendia se candidatar, restando ausente
a condição objetiva de elegibilidade relativa à filiação partidária, nos termos do art. 14, § 3º, inc.
V, da Constituição Federal e da Lei 9.504/97.
Em face da sentença proferida, Angelo Ruth interpôs recurso eleitoral (id.
13800966), sustentando, em síntese, que: i) a sentença foi proferida em desacordo com a
garantia fundamental do contraditório, na medida em que deixou de oportunizar ao recorrente
apresentar suas razões de contrariedade a pretensão ministerial de indeferimento do registro
da candidatura, devendo a sentença ser declarada nula; ii) o RRC foi devidamente preenchido
com informações verídicas na disputa do pleito proporcional pelo Partido Movimento
Democrático Brasileiro – MDB, visto que nos autos 0600069-84.2020.6.16.0015 foi reconhecido
o cancelamento de filiação ao CIDADANIA; iii) deve ser aplicado analogicamente o art. 22,
inciso V e parágrafo único da Lei dos Partidos Políticos, uma vez que a filiação do recorrente
no Partido Cidadania ocorreu de forma fraudulenta, sem a sua participação e vontade de
filiar-se, assim, impõe-se a reversão do cancelamento automático da filiação partidária.
Pugnou, ao final, pela anulação da sentença, ou subsidiariamente pelo provimento do recurso.
Em sede de contrarrazões (id. 13801516) o Ministério Público Eleitoral alegou,
em síntese, que: i) durante todo o processo eleitoral foi garantido o contraditório e o direito do
Recorrente de se manifestar nos autos, tendo ele sido devidamente intimado sobre a
irregularidade na filiação partidária; ii) não merece acolhimento o argumento do Recorrente de
que seria possível o deferimento do registro de candidatura pelo Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, já que a filiação do recorrente ao Cidadania teria sido cancelada nos
Num. 19500166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 18:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418420549000000018886292
Número do documento: 20111418420549000000018886292

autos
n°
0600069-84.2020.6.16.0015;
iii)
conforme
apurado
nos
autos
n°
0600069-84.2020.6.16.0015, o recorrente foi excluído da lista de filiados do PMDB em
03/04/2020 pelo Presidente da Agremiação, ficando filiado ao Cidadania durante o período de
04 de abril de 2020 até a data em que pleiteou em Juízo o cancelamento, não sendo
reestabelecida a filiação ao MDB; iv) embora ainda esteja pendente de julgamento Recurso
Eleitoral nos autos n° 0600069-84.2020.6.16.0015, as condições de elegibilidade devem ser
aferidas no momento do registro, e não estando estas preenchidas atualmente, impõe-se o
indeferimento. Ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 18197466).
É o relatório.
VOTO
II.i. Angelo Ruth alega, em preliminar, que a sentença foi proferida em desacordo
com a garantia fundamental do contraditório, na medida em que deixou de oportunizar ao
recorrente apresentar suas razões de contrariedade a pretensão ministerial de indeferimento
do registro da candidatura, proferindo-se decisão terminativa tão logo protocolizada a cota
ministerial e desta forma não teria sido observado o disposto no art. 9º
e 10 do Código de
caput
Processo Civil.
Contudo, a respeito da irregularidade na filiação partidária, houve o contraditório,
tendo sido o recorrente intimado a sobre ela se manifestar (id. 13798766), todavia se manteve
.
silente
Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de contraditório, pelo que
afasta-se a preliminar arguida.
Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.
No caso em tela, o recorrente está irresignado com o teor da sentença
II.ii.
prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura
para este pleito por ausência de condição de elegibilidade, tendo em vista não estar filiado à
partido político, em afronta ao contido no art. 14, § 3º, da Constituição Federal e na Lei nº
9.504/1997.
Em suas razões recursais o recorrente assevera que o requerimento de registro
de candidatura foi devidamente preenchido com informações verídicas na disputa do pleito
proporcional pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB, visto que nos autos
0600069-84.2020.6.16.0015 foi reconhecido o cancelamento de filiação ao Cidadania. Sustenta
que deve ser aplicado analogicamente o art. 22, inciso V e parágrafo único da Lei dos Partidos
Políticos, uma vez que a sua filiação ao Partido Cidadania ocorreu de forma fraudulenta, sem a
sua participação e vontade de filiar-se, assim, impõe-se a reversão do cancelamento
automático da filiação partidária
Nas informações do candidato juntadas no id. 13800116 em relação à filiação
partidária consta o seguinte:
Num. 19500166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 18:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418420549000000018886292
Número do documento: 20111418420549000000018886292

Com efeito, é condição de elegibilidade estar filiado ao partido pelo qual
II.iii.
pretende sair candidato, conforme dispõe o art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal:
Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante:
§
3º.
,
na forma da lei: São condições de elegibilidade
V –
.
a filiação partidária
Acerca do tema, o art. 11, § 1º, III da Lei n.º 9.504/1997 assim dispõe:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem
as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
[...]
III -
;
prova de filiação partidária
[...]
Por outro lado, é certo também que a condição de elegibilidade relativa à filiação
partidária pode ser comprovada por outros documentos, além dos registros oficiais constantes
no banco de dados da Justiça Eleitoral de filiados formado com base na listagem de filiados
encaminhada pelos partidos, a teor do que estabelece a Súmula nº 20 do TSE:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados
de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.
Porém, esse abrandamento somente é admissível diante de provas idôneas e
incontestáveis de que o vínculo partidário foi formalizado até 6 (seis) meses antes da
Num. 19500166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 18:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418420549000000018886292
Número do documento: 20111418420549000000018886292

realização do pleito e restando demonstrado que a omissão na lista de filiados anotada nesta
Justiça Especializada decorreu de desídia ou, mesmo, má-fé dos dirigentes da agremiação.
Não se pode esquecer que, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1995 (redação
da Lei nº 9.504/1997), “na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o
partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da
qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
, permanecendo inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação
inscritos”
remetida anteriormente se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo
(parágrafo 1º) bem como que os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o
do artigo (parágrafo
caput
2º).
Observa-se no id. 13798866 que o candidato foi intimado para se manifestar
II.iv.
sobre a irregularidade referente à filiação; contudo, permaneceu silente. Por ocasião do
recurso, informou que nos autos nº 0600069-84.2020.6.16.0015 foi reconhecido o
cancelamento de filiação ao CIDADANIA.
Conforme se verifica no id. 13801116, na sentença proferida nos autos nº
0600069-84.2020.6.16.0015, o juízo da 15ª Zona Eleitoral - Ponta Grossa-PR determinou o
cancelamento da filiação do recorrente ao Cidadania a partir da data do protocolo daquela ação
e
.
deixou de reconhecer a filiação do eleitor ao MDB
Com efeito, assim constou na sentença:
Primeiramente, embora o requerente argumente que a filiação ao MDB foi
sobreposta pela filiação, em tese, não consentida no partido CIDADANIA,
percebe-se, da análise do documento ID 4687007, anexo à informação do
cartório eleitoral, que trata dos registros internos da situação do filiado junto ao
MDB, que houve exclusão da filiação na data de 03/04/2020, um dia antes da
filiação ao CIDADANIA.
Após solicitadas informações à Presidência do TRE/PR, em resposta,
recebemos o documento ID 17260382, no qual verificamos que a exclusão
realizada no dia 03/04/2020 foi efetivada pelo próprio presidente do partido, Sr.
Julio Francisco Schimanski Kuller.
Desta forma, verifica-se que o requerente Angelo Ruth, por motivo não
esclarecido, já havia sido excluído da lista de filiados do MDB, antes mesmo de
.
sua filiação ao CIDADANIA Há de se destacar que não houve requerimento de
, procedimento disciplinado pela Resolução TSE nº
inclusão em lista especial
23.596/2019. Embora juntada aos autos a ficha de filiação ao MDB, o fato é que
o filiado posteriormente foi excluído e não constam nos autos elementos que
demonstrem inequivocamente que houve erro neste procedimento ou se o
próprio eleitor solicitou a desfiliação.
Num. 19500166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 18:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418420549000000018886292
Número do documento: 20111418420549000000018886292

Inclusive, observa-se, com base no documento ID 17260382, que foi efetivada a
reversão do cancelamento no dia 16/09/2020, pelo usuário Matheus Fernandes,
ora presidente do partido CIDADANIA.
Há de se ressaltar que o reconhecimento da filiação, não pode ser embasado em
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública. Neste sentido
é estabelece a Súmula TSE nº 20 que: “A prova de filiação partidária daquele
cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei 9.096/95
pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.
Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido somente para o fim de
determinar o cancelamento da filiação ao CIDADANIA a partir da data do
protocolo da presente ação e deixo de reconhecer a filiação do eleitor ANGELO
. (grifei)
RUTH ao MDB
Pelo que consta da sentença, tem-se que a exclusão do filiado do MDB realizada
no dia 03/04/2020 foi efetivada pelo próprio presidente do partido, Julio Francisco Schimanski
Kuller, e nestes autos não foi juntado nenhum documento que comprove a filiação do
recorrente àquele partido.
Assim, em que pese a questão relativa à filiação do recorrente estar pendente de
julgamento de recurso nos autos nº 0600069-84.2020.6.16.0015, nestes autos não foi
comprovada a filiação tempestiva e regular ao partido MDB, não havendo motivos para se
aguardar a decisão daqueles autos, eis que, nos termos do art. 11, § 10 da Lei nº 9.504/1997,
as condições de elegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de
registro da candidatura.
Destarte, porque não atendida a condição de elegibilidade prevista no art. 14, §
3º, V, da Constituição Federal, ou seja, a regular filiação partidária, o pedido de registro de
candidatura da recorrente não pode ser deferido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de Angelo Ruth para as
eleições 2020.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600377-26.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ANGELO RUTH - Advogados
do RECORRENTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR0057820 - RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA
PR.
Num. 19500166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 18:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418420549000000018886292
Número do documento: 20111418420549000000018886292

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19500166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 18:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418420549000000018886292
Número do documento: 20111418420549000000018886292